Tribunal: TJDFT
Processo: 0739998-56.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0739998-56.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VANDERLI DOS PASSOS PAIVA GOMES APELADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor Vanderli dos Passos Paiva Gomes em face de sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível de Brasília, que acolheu a impugnação à gratuidade de justiça apresentada pelo apelado Banco Bradesco S/A e revogou o benefício anteriormente deferido ao apelante e, na mesma oportunidade, julgou parcialmente improcedentes os pedidos para condenar o Banco Santander a limitar os descontos do empréstimo consignado realizado pelo autor em trinta por cento (30%) de sua remuneração. Fixou os honorários advocatícios em dez por cento (10%) sobre o proveito econômico e, ante a sucumbência recíproca, mas não proporcional, determinou que quarenta por cento (40%) do valor da condenação seja pago pela parte autora ao patrono do Banco Bradesco S/A e sessenta por cento (60%) do valor da condenação seja pago pelo Banco Santander S/A ao patrono do autor. Relativamente à revogação do deferimento da gratuidade de justiça, o apelante alega que enfrenta uma situação de superendividamento. Afirma que a mera alegação de que sua renda seja elevada não é o bastante para afastar o direito à gratuidade de justiça. Afirma que é idoso e faz usos de medicamentos. Argumenta que o patrocínio por advogado particular não impede a concessão da gratuidade. Recorre, ainda, da distribuição dos honorários de sucumbência. Pugna pelo provimento do recurso para que seja reestabelecida a gratuidade de justiça revogada na sentença e para que o Banco Santander S/A seja condenado a arcar integralmente com o pagamento dos honorários impostos na condenação. Os apelados BRB Crédito Financiamento e Investimento S.A. e Banco Santander S.A. apresentaram contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Por meio da decisão de ID no 64046427 restou confirmada a revogação da gratuidade de justiça, constante da sentença apelada, intimando-se o apelante para promover o recolhimento do preparo, no prazo de cinco (5) dias, sob pena de deserção, nos termos do que dispõe o art. 101, § 2o, do CPC. Embora devidamente intimado, a parte recorrente não se manifestou, conforme certidão de ID no 64503381. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Como se sabe, na exata dicção do art. 101, caput, e § 1o, do CPC, contra a decisão que acolher o pedido de revogação da gratuidade de justiça caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação, estando o recorrente, neste caso, dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. Além disso, a teor do parágrafo 2o, do referido dispositivo legal, confirmada a revogação da gratuidade, o relator determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. No caso vertente, e como se viu, foi proferida decisão confirmando a revogação da gratuidade de justiça, constante da sentença apelada e intimando o recorrente para recolher o preparo, no prazo de cinco (05) dias, sob pena de deserção. Contudo, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar. Como se vê, a despeito de o apelante ter sido regularmente intimado para recolher as custas, não cumpriu a determinação judicial que lhe fora imposta, deixando de trazer aos autos a guia de recolhimento e o respectivo comprovante de pagamento, como determina a lei processual. E, não o fazendo, resta configurada a deserção. Sobre o tema, confira-se jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, litteris: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PREPARO. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. FALTA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO RECONHECIDA. EMENDA À APELAÇÃO. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL NA PLANTA. RESCISÃO POR CULPA DO COMPRADOR. RESTITUIÇÃO CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade do recurso e deve ser comprovado no momento de sua interposição. Contudo, verificada a falha, deve a parte recolhê-lo em dobro para viabilizar o seu conhecimento. 2. Se devidamente intimada, a parte deixa de recolher em dobro e/ou de comprovar o preparo, declara-se deserto o respectivo recurso. (...) 6. RECURSO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO e RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1064785, 20150710318363APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/11/2017, publicado no DJE: 12/12/2017. Pág.: 374/386). Com efeito, tendo sido determinado o recolhimento do preparo, e deixando o recorrente de se atentar ao comando judicial, não há como admitir o recurso. O processo exige das partes a prática de atos que lhe competem, daí porque o não cumprimento de tais atos no momento oportuno gera consequências. Por conseguinte, a ausência de comprovação do recolhimento do preparo do recurso leva ao seu não conhecimento. Dessa forma, declaro deserto o presente recurso e, por isso, dele não conheço, porquanto manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator